Tribunal: TJDFT
Processo: 0016539-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016539-47.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO LUIS DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA, VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA E JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. REFORMA DA SENTENÇA NESSE ASPECTO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, COMO CONTRAPARTIDA, DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR, CUJO VALOR DEVE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. APLICAÇÃO DA TESE FIXADO NO RESP REPETITIVO N.o 1.312.736/RS. JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE MORA DA PREVI. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para responder pelo recálculo e revisão do benefício previdenciário, bem como pelo seu pagamento. Tais obrigações só podem ser impostas à Previ. Contudo, o BB pode responder pelo pagamento da cota patronal que lhe corresponde. Caso contrário, o autor não receberia o benefício ou, ao menos, não o receberia de forma integral. 2. Só havia impossibilidade jurídica do pedido ? condição da ação extinta pelo novo CPC ?, no sistema do CPC revogado, se o pedido encontrava vedação no ordenamento jurídico, o que não era o caso do pleito de revisão de benefício previdenciário decorrente da incorporação de horas extras ao salário do beneficiário. 3. Não se há de falar em sentença citra petita se um dos pedidos reputados pelo autor como não apreciados, formulado em face da PREVI, foi analisado pela sentença, e se o outro, veiculado contra o Banco do Brasil S.A., deixou de ser examinado por causa do reconhecimento da ilegitimidade passiva desse requerido. 4. ?Muito embora haja necessidade do cálculo para se aferir o valor do aporte necessário para a recomposição da reserva matemática, atualizando-o na data em que efetivamente ocorrer o aporte, tal questão não implica necessariamente em cassação do julgado, diante da possibilidade de se aferir tais valores em sede de liquidação de sentença, não se configurando, na espécie cerceamento de defesa suscitado? (Acórdão n.1138302, 20150110782812APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: 526/531). 5. Não se pode confundir a coisa julgada e seus limites subjetivos e objetivos com os efeitos da sentença acobertada pela coisa julgada. Aqueles são inter partes e estes são erga omnes. Em outros termos, a coisa julgada é imutável apenas entre as partes que integraram o processo em que foi produzido e nos estritos limites de seu dispositivo, mas seus efeitos atingem, indistintamente, pessoas que não participaram do feito. 6. A relação existente entre o autor e a PREVI é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, não houve a prescrição do fundo de direito, consoante o Enunciado n. 85, da Súmula do STJ. 7. O direito à incorporação de horas extras ao salário do autor, só se tornou certo em 03/12/2012, quando ocorreu o trânsito em julgado do processo trabalhista. E, se a ação foi ajuizada em 2015, não ocorreu a prescrição da pretensão de revisão qualquer das parcelas do benefício de aposentadoria complementar, que é sujeita a prazo prescricional de cinco anos, consoante o Enunciado n. 291, da Súmula do STJ. 8. No REsp repetitivo n.o 1.312.736/RS, o colendo STJ fixou a seguinte tese: "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC?2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 9. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., afigura-se cabível a sua condenação a recompor a reserva matemática, apurando-se o montante a ser vertido por essa instituição financeira, por meio de cálculos atuariais, observando-se a quantia que já foi recolhida ao recorrente no processo que tramitou perante a Justiça do Trabalho. Ressalte-se que tal obrigação não é exclusiva do patrocinador, mas também recai sobre o autor (patrocinado), porque não efetuou os recolhimentos integrais que lhe cabiam na época própria. 10. Se o requerente pretende a preservação do salário de contribuição a partir do mês de junho de 2006, se a sua aposentadoria ocorreu em fevereiro de 2013 e se restou incontroverso nos autos que a PREVI concedeu gratuidade das contribuições no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2013, a todos os participantes do plano de previdência complementar, a contribuição sobre o montante acrescido ao salário do autor, em razão da concessão do benefício referido, fica limitada ao período de junho de 2006 a dezembro de 2006. 11. A PREVI não se encontra em mora, pois, a revisão dos benefícios de previdência complementar do autor depende da prévia recomposição das reservas matemáticas. Eventual mora só poderá surgir após os aportes que devem ser feitos pelo autor e pelo Banco do Brasil S.A.. Assim, sequer seria cabível a fixação de juros moratórios. Entretanto, como a PREVI não se insurgiu quanto a essa questão, a sentença deve ser mantida quanto ao ponto, incidindo juros de mora a partir da citação. 12. Se, em decorrência do parcial provimento do recurso do autor e do parcial provimento do recurso da ré, o requerente continuou sucumbente, na mesma proporção reconhecida na sentença, a distribuição dos ônus da sucumbência deve ser mantida. 13. Apelo do autor parcialmente provido. Recurso da ré Previ parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, por ofensa ao efeito devolutivo da apelação; b) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, 927, ambos do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, requerendo seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição integral da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando seja afastada a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.013 do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada transgressão aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, 927, ambos do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018.). Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática lançada no Resp n. 1.906.739, da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 1/6/2021. Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022.). Também não deve subir recurso especial no tocante à apontada violação ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca da multa em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028